Tribunal: TJBA
Processo: 8045982-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045982-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ENDERSON FLAVIO COSTA LIMA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO POR VIOLAÇÃO AO EDITAL. INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE PONTOS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que discutiu a alegada nulidade parcial de prova oral em concurso público, sob o argumento de que o candidato, sorteado no Ponto 12, teria sido questionado acerca de matéria supostamente vinculada ao Ponto 3, referente ao acolhimento familiar e institucional de crianças e adolescentes no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise dessa tese e pretende o reconhecimento da nulidade da questão formulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de nulidade de questão formulada em prova oral de concurso público, por suposta extrapolação do conteúdo do ponto sorteado no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo a correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem viabilizar a rediscussão do mérito já decidido.

O edital de convocação para a prova oral prevê, no subponto D do Ponto 12, conteúdo relativo ao direito da criança e do adolescente, incluindo normas constitucionais de proteção, princípios fundamentais, convivência familiar e comunitária, medidas protetivas e políticas de atendimento.

O Sistema Único de Assistência Social, disciplinado pela Lei nº 8.742/93, possui relação direta com a proteção constitucional dos direitos das crianças e adolescentes e integra o conjunto de políticas públicas voltadas à garantia desses direitos.

O próprio edital do concurso contempla, no programa de Direitos Transindividuais, a previsão expressa do Sistema Único de Assistência Social, evidenciando a pertinência temática do assunto.

Em concursos de alto nível, a prova oral admite abordagem interdisciplinar dos conteúdos programáticos, avaliando a capacidade de articulação teórica e prática do candidato, razão pela qual a formulação de perguntas contextualizadas não configura violação às regras editalícias.

A análise do vídeo da prova oral demonstra que a pergunta formulada pela examinadora ocorreu no contexto da proteção aos direitos das crianças e adolescentes, envolvendo convivência familiar, medidas protetivas e atuação de órgãos de proteção, não se restringindo especificamente à disciplina autônoma do Sistema Único de Assistência Social.

Inexiste direito líquido e certo à anulação da questão formulada em prova oral quando o questionamento decorre de tema constitucional concretizado em normas infraconstitucionais correlatas ao conteúdo do ponto sorteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há nulidade de questão formulada em prova oral de concurso público quando o questionamento decorre de abordagem interdisciplinar relacionada ao conteúdo do ponto sorteado no edital.

A vinculação da Administração ao edital não impede a formulação de perguntas que articulem normas constitucionais e infraconstitucionais correlatas ao tema sorteado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 227 e correlatos; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 8.742/1993.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos mencionados.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n.
8045982-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ENDERSON FLAVIO COSTA LIMA
e como embargados

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer e acolher o integrativo, para sanar omissão, sem modificação do julgado,
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.